Tribunal: TJSP
Processo: 1050603-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação. Proibição de entrada de alimentos e bebidas em Parque Aquático. Autuação pelo PROCON por violação do artigo 39 do CDC. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Embora a autora alegue que permite o ingresso de bebidas e alimentos não perecíveis, tais como bolachas, salgadinhos e água, a verdade é que o comunicado (divulgado na época da autuação) aludia à proibição de entrada de "alimentos e

Ementa:
Apelação. Proibição de entrada de alimentos e bebidas em Parque Aquático. Autuação pelo PROCON por violação do artigo 39 do CDC. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Embora a autora alegue que permite o ingresso de bebidas e alimentos não perecíveis, tais como bolachas, salgadinhos e água, a verdade é que o comunicado (divulgado na época da autuação) aludia à proibição de entrada de "alimentos e bebidas", de forma genérica, excetuando apenas "mamadeiras e papinhas infantis". Fato que justifica o reconhecimento da irregularidade, pois a limitação imposta, nos termos anunciados, implicou no cerceamento da liberdade de escolha do consumidor. Caracterização de venda casada, em evidente afronta à disposição do artigo 39, inciso I, da Lei Federal n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Permissão para acesso dos consumidores ao pátio de estacionamento e aos estabelecimentos comerciais vizinhos que também não autoriza a anulação da autuação, já que a infração, no caso, é caracterizada pela proibição de entrada de alimentos e bebidas, e não pela proibição de consumo. Sob esse aspecto, aliás, não se compreende por que os alimentos trazidos de fora são considerados prejudiciais à saúde quando consumidos dentro do parque, e não são prejudiciais quando consumidos no estacionamento (ou nos estabelecimentos vizinhos), o que demonstra que a restrição tinha sim intenção de proteção comercial. Autuação legítima. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050603-71.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERRA AZUL
WATER PARK S/A, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a). Valeria Faria
Honaiser, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050603-71.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 35.095
Apelação no 1050603-71.2018.8.26.0053
Apelante: Serra Azul Water Park S/A
Apelada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON
Apelação. Proibição de entrada de alimentos e bebidas em Parque
Aquático. Autuação pelo PROCON por violação do artigo 39 do
CDC. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Embora a autora alegue
que permite o ingresso de bebidas e alimentos não perecíveis, tais
como bolachas, salgadinhos e água, a verdade é que o comunicado
(divulgado na época da autuação) aludia à proibição de entrada de
“alimentos e bebidas”, de forma genérica, excetuando apenas
“mamadeiras e papinhas infantis”. Fato que justifica o
reconhecimento da irregularidade, pois a limitação imposta, nos
termos anunciados, implicou no cerceamento da liberdade de
escolha do consumidor. Caracterização de venda casada, em
evidente afronta à disposição do artigo 39, inciso I, da Lei Federal
n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Permissão para acesso dos
consumidores ao pátio de estacionamento e aos estabelecimentos
comerciais vizinhos que também não autoriza a anulação da
autuação, já que a infração, no caso, é caracterizada pela proibição
de entrada de alimentos e bebidas, e não pela proibição de
consumo. Sob esse aspecto, aliás, não se compreende por que os
alimentos trazidos de fora são considerados prejudiciais à saúde
quando consumidos dentro do parque, e não são prejudiciais
quando consumidos no estacionamento (ou nos estabelecimentos
vizinhos), o que demonstra que a restrição tinha sim intenção de
proteção
comercial.
Autuação
legítima.
Sentença
de
improcedência. Recurso desprovido.
SERRA AZUL WATER PARK S/A ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON SÃO PAULO, alegando, em resumo (a) que é proprietária e
gestora do Parque Aquático Wet'n Wild, localizado no Município de Itupeva/SP; (b) que,
nessa condição, adota medidas preventivas com intuito de zelar pela saúde e bem estar de
seus visitantes; (c) que uma dessas medidas refere-se à limitação (parcial) da entrada de
alimentos e bebidas no parque com a finalidade de não expor os consumidores ao risco de
intoxicação pela ingestão de produtos deteriorados; (d) que por conta disso, a ré lavrou o
auto de infração no 17495-D8, ventilando a hipótese de violação do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor; (e) que, entretanto, a restrição imposta não está atrelada a questões
comerciais ou econômicas, e sim à preservação da saúde dos consumidores, tanto que
garante aos consumidores a liberdade de saída de suas instalações para consumir produtos
no estacionamento ou nos estabelecimentos contíguos, como na praça de alimentação do
shopping Serra Azul, garantindo o retorno de todos às suas instalações sem cobrança
adicional. Assim, pede a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, bem como a
nulidade ou invalidade da decisão administrativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050603-71.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/5
Julgada improcedente a ação (fls. 287/290), apela a autora, com
as considerações de fls. 307/321, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 326/329.
É o relatório
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a autora explora o ramo de parque
aquático, e que na divulgação de suas atrações na internet expôs o seguinte comunicado, na
parte referente à alimentação (www.wetnwild.com.br):
“Visando a segurança de nossos visitantes não permitimos a entrada de
alimentos e bebidas no parque. Essa medida se justifica por estarmos
localizados em uma região de clima quente, o que necessita de métodos
especiais para conservação dos alimentos, para evitarmos intoxicações e mal-
estar. Os produtos comercializados nos quiosques do parque são
armazenados corretamente de forma a garantir a qualidade do que é
consumido pelos nossos visitantes. O Wet'n Wild não se responsabiliza por
quaisquer problemas que possam ocorrer com alimentos vindos de fora e que
não passem pela nossa inspeção. Lembramos que a entrada com mamadeira e
papinhas infantis são permitidas. E o acesso ao estacionamento e
estabelecimentos vizinhos é liberado”.
Em razão disso, o PROCON lavrou auto de infração com a
seguinte imputação:
“Foi constatado, a partir do site (www.wetnwild.com.br/faq), que a empresa
acima qualificada, atuando no ramo de parques de diversão e parques
temáticos ao público consumidor, pratica no exercício de suas atividades a
seguinte irregularidade, a saber: O autuado comercializa bebidas e alimentos
no interior do estabelecimento, porém não permite aos consumidores a
entrada de bebidas e alimentos adquiridos fora de suas dependências,
infringindo, assim, o artigo 39, “caput”, da Lei Federal no 8.078/90 Código
de Defesa do Consumidor, por obstruir o exercício de direito de escolha dos
consumidores”.
A ré não nega o comunicado, mas se insurge quanto à autuação
do PROCON, alegando que a restrição é apenas parcial, e não está relacionada a
questões comerciais, e sim à preservação da saúde dos consumidores.
Esse fato, entretanto, não descaracteriza a infração.
Embora a autora alegue que permite o ingresso de bebidas e
alimentos não perecíveis, tais como bolachas, salgadinhos e água, a verdade é que o
comunicado divulgado (na época da autuação) aludia à proibição de entrada de “alimentos
e bebidas”, de forma genérica, excetuando apenas “mamadeiras e papinhas infantis”,
sem incluir (na permissão) os produtos não perecíveis, daí o reconhecimento da
irregularidade, pois a limitação imposta, nos termos anunciados, implicou no cerceamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050603-71.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/5
da liberdade de escolha do consumidor, pela caracterização de venda casada, em
evidente afronta à disposição do artigo 39, inciso I, da Lei Federal n. 8.078, de 11 de
setembro de 1990:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços dentre outras
práticas abusivas:
I condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos”.
Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a venda
casada “às avessas”, indireta ou dissimulada consiste em se admitir uma conduta de
consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício é
restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a
liberdade de escolha do consumidor” (REsp n. 1.737.428/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
j. 12/03/2019).
Sob esse aspecto, a permissão para acesso ao pátio de
estacionamento e aos estabelecimentos comerciais vizinhos também não autoriza a
anulação da autuação, já que a infração, no caso, é caracterizada pela proibição de
entrada de alimentos e bebidas, e não pela proibição de consumo. Aliás, se a preocupação
da autora é com a saúde dos consumidores, não se compreende por que os alimentos
trazidos de fora são considerados prejudiciais quando consumidos dentro do parque, e não
são prejudiciais quando consumidos no estacionamento (ou nos estabelecimentos
vizinhos), o que demonstra que a restrição tem sim intenção de proteção comercial.
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, como segue:
“A fl.190 consta que "a autora comercializava bebidas e alimentos no
interior do estabelecimento, porém, não permitia aos consumidores entrar
com alimentos e bebidas adquiridos fora de suas dependências, obstruindo
assim o direito de livre escolha, infringindo, desta forma o disposto no art.
39, do Código de Defesa do Consumidor".
Portanto, nenhuma irregularidade há na imposição da multa, tampouco no
auto de infração. Agiu a ré no exercício legal do direito. Ou seja, cumpriu a
sua função fiscalizatória. Importante salientar, neste ponto, que a autora não
nega a ocorrência das condutas mencionadas no Auto de Infração, mas
sustenta a nulidade do processo administrativo e justifica que pretendia com
tal conduta zelar pela saúde de seus consumidores. No entanto, tal
justificativa não merece acolhimento. Ao restringir a entrada de
consumidores com alimentos, infringiu sim, o disposto no artigo 39, do
CDC.
Cabe assentar que a cópia do processo administrativo no 4403/15 acostada a
estes autos (fls. 32/202) demonstra terem sido observados os princípios do
contraditório e ampla defesa no decorrer daquele processo, inexistindo
elementos que apontem eventual violação aos mencionados princípios, no
decorrer do processo administrativo perante o PROCON.
Ademais, destaque-se que o Código de Defesa do Consumidor é expresso em
seu art. 56 ao assegurar que as infrações das normas consumeristas ficam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050603-71.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/5
sujeitas às sanções administrativas, sem prejuízo das sanções de natureza
civil, penal e das definidas em notas específicas.
Enfim, a autora foi autuada por infringência ao art. 39, V, do CDC, sendo
certo que a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano
sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que
tutelam as relações de consumo, na esteira de entendimento do E. STJ (REsp
no 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
02/03/2010, DJe 16/03/2010).
É o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“Ação anulatória de auto de infração e multa. PROCON/SP. Proibição pelo
parque aquático de entrada de bebidas e alimentos adquiridos pelos clientes
em outro estabelecimento. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252
do
Regimento
Interno
desta
Corte”
(Apelação
no
0003894-39.2011.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 19/03/2018).
ANULATÓRIA. Multa aplicada pelo PROCON. Proibição de entrada dos
consumidores em casa de espetáculo portando alimentos e bebidas
adquiridos de outros estabelecimentos. Violação ao art. 39, do CDC. Prática
abusiva configurada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e
não provido (Apelação no 1020159-60.2015.8.26.0053, Rel. Vera Angrisani,
j. 24.05.2016).
Apelação Cível. Anulatória. Multa aplicada pelo Procon. Proibição de
entrada dos espectadores portando alimentos e refrigerantes, adquiridos em
outro estabelecimento, nas salas de cinema do autor. Ação julgada
improcedente. Recurso voluntário do autor. Alegação de inexistência de
violação aos direitos do consumidor. Inadmissibilidade. Violação do artigo
39,1 do CDC. R. Sentença mantida. Recurso voluntário desprovido
(Apelação no 409.060-5/3-00, Rel. Sidney Romano Dos Reis, j. em
28.9.2009).
Trata-se de posicionamento alinhado à orientação do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que ao compelir o consumidor a comprar dentro do
próprio estabelecimento todo e qualquer produto alimentício, o estabelecimento
dissimula uma venda casada (art. 39, I, do CDC), limitando a liberdade de escolha do
consumidor (art. 6o, II, do CDC), o que revela prática abusiva (REsp 1331948 / SP, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 05.09.2016).

Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso,
majorando os honorários advocatícios devidos pela autora em mais 5%, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator